Tribunal: TJPA
Processo: 0814855-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814855-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JOAO ANTONIO VIESSELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE E FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Hapvida Assistência Médica S.A.
contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera a tutela de urgência deferida na origem para determinar a internação de
João Antonio Viesseli
, beneficiário do plano de saúde, diante de quadro clínico urgente. A operadora sustenta fraude contratual por omissão de doença pré-existente, inaplicabilidade de cobertura por carência e inexistência de urgência na internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a alegação de doença pré-existente e de suposta fraude contratual pode afastar, em sede de agravo interno, a ordem de internação de urgência;
(ii) estabelecer se subsistem os requisitos da tutela de urgência para manutenção do internamento determinado na decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reafirma-se a possibilidade de adoção da fundamentação
per relationem
quando a parte agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, conforme orientação do STJ e do Tema 1.306, que admite a repetição dos fundamentos da decisão agravada diante da reiteração das mesmas alegações.

4.

A apreciação no agravo de instrumento limita-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, não comportando incursão profunda no mérito ou análise originária de questões não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5.

A urgência médica comprovada e a vinculação contratual demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao consumidor, justificando a manutenção da tutela deferida para garantir a internação imediata.

6.

A alegação de doença pré-existente não pode fundamentar a recusa de cobertura quando a operadora não exigiu exames prévios à contratação e não comprovou má-fé do segurado, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

7.

Questões relativas à suposta fraude contratual e à eventual vinculação da enfermidade a histórico clínico anterior demandam cognição exauriente, própria da fase instrutória, não sendo possíveis de exame nesta via recursal.

8.

Não se identifica risco inverso apto a obstar a tutela, haja vista que eventual impacto financeiro ou risco de aplicação de multa à operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à preservação da vida do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa de cobertura por alegada doença pré-existente é ilícita quando a operadora não exige exames prévios nem comprova a má-fé do beneficiário.

2.

Em agravo interno, a reapresentação de argumentos já enfrentados autoriza a adoção da fundamentação
per relationem
, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

3.

A tutela de urgência para internação deve ser mantida quando demonstrados a necessidade médica imediata e o risco de dano grave ao consumidor, sendo inviável a análise de alegações de fraude que não foram examinadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §3º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 609; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0814855-47.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470 e ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

AGRAVADA: JOAO ANTONIO VIESSELI

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

contra decisão monocrática de ID. 28898171 que conheceu do recurso em face de
JOAO ANTONIO VIESSELI
e negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de ID. 122956551 que havia determinado a internação do consumidor.

A referida decisão monocrática reconheceu que embora houvesse a omissão da informação de eventual doença pré-existente, a Operadora de Saúde não exigiu os exames prévios à contratação, muito menos até então há prova da má-fé do segurado, na forma da súmula 609 do STJ.

Registrou-se que
“(...) [a]s alegações de fraude, como dito, não são oponíveis no momento processual cujo ato impugnado foi proferido, muito menos nesta via recursal, tanto pela análise inicial e precária tomada naquele Juízo, quanto pela vedação à supressão de instância acaso fosse vislumbrada como razão de se decidir. (...)”

No agravo interno de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.,
dispôs-se pelo desacerto da decisão monocrática, uma vez que se percebe dos autos a fraude contratual na omissão de doença pré-existentes, a percepção de carência na cobertura e a inexistência de urgência na internação.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

31525111.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0814855-47.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470 e ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

AGRAVADA: JOAO ANTONIO VIESSELI

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Direta e objetivamente: nenhum dos recursos merece provimento.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, entendo por repisar as razões de decidir erigidas na decisão monocrática no que pertine a obrigatoriedade de internação, eis que inexiste justificativa hábil a desconstituir, de imediato em sede de agravo de instrumento, a liminar proferida. Neste sentido:

“(...) Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Pois bem.

Vejo que, no caso em comento, é hipótese de manutenção da decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo e, para isso, tanho por transcrever as razões empreendidas:

“(...) Embora os provimentos precários que atinjam direta ou até mesmo de forma oblíqua pessoas com vulnerabilidades possam ser revisados com maior cautela, o que se percebe dos autos é que fenece à Agravante, não a probabilidade de provimento de seu recurso somente, mas o risco na produção dos efeitos da decisão objurgada.

Veja, a tutela na origem (objeto da análise deste Instrumento) aduziu que o fumus estava materializado na vinculação contratual e na necessidade de internação (para dia ainda acobertado pela carência).

Ocorre que, a tutela
não
seria concedida se houvesse risco à Agravante. Qual risco então ventila como obstador? Questões financeiras? Questões de eventual bloqueio de numerários a título de multa por descumprimento?
Em retórica, isso seria capaz de contra obstar o direito do Consumidor de ser internado em urgência conforme prescrição médica?

Indubitavelmente não!

O que se vê da dinâmica fático-probatória dos autos é que não se trata a espécie de internação eletiva, mas sim, caso de risco à saúde do próprio beneficiário. Registre-se. Para mais, as alegações de suposta fraude ao termo de saúde e se o caso estaria ou não atrelado ao histórico de saúde do consumidor – e em que grau – são matérias que demandam maior cognição e debate pelo juízo a quo, que ainda não foi tomado, o que obsta o conhecimento neste grau. (...)”

O Contrato (em especial os de saúde) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente (risco), tais cláusulas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada (probabilidade do direito).

Ao lado disso se vê que, embora o Agravado tenha faltado com a boa conduta de preencher a ficha de cadastro corretamente, não sendo crível a alegação de submissão a uma mera e hipotética orientação, conforme o enunciado da Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Desta forma, vejo falha maior do Plano de Saúde, por não ter exigido exames prévios à contratação. Neste cenário é que se percebe a probabilidade de provimento do pedido e o risco na demora da prestação da tutela jurisdicional que franqueiam ao autor, o deferimento do almejo precário. Este juízo é o de probabilidade, que virará certeza ou não aquando da sentença.

As alegações de fraude, como dito, não são oponíveis no momento processual cujo ato impugnado foi proferido, muito menos nesta via recursal, tanto pela análise inicial e precária tomada naquele Juízo, quanto pela vedação à supressão de instância acaso fosse vislumbrada como razão de se decidir. (...)”

Insisto no destaque: de acordo com a conjuntura dos autos à decisão interlocutória proferida, a probabilidade do direito e o risco na demora acompanham o Consumidor. As alegações de fraude e de má-fé
(sem perder de vista a inexistência de exames prévios à contratação
) não foram analisadas pelo togado e nem constituíram elementos de convicção da decisão recorrida, o que por sua vez impede a análise neste grau recursal para contrapor o comando judicial proferido.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que não reformou a decisão interlocutória que deferiu a internação em regime de urgência.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026